Tribunal: TJSP
Processo: 2052192-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de divórcio, indeferiu o bloqueio eletrônico prolongado ["teimosinha"] das contas bancárias de titularidade do devedor – Possibilidade de utilização do SISBAJUD, na funcionalidade almejada, para a localização de numerário passível de constrição – Medida útil, necessária e eficiente

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de divórcio, indeferiu o bloqueio eletrônico prolongado ["teimosinha"] das contas bancárias de titularidade do devedor – Possibilidade de utilização do SISBAJUD, na funcionalidade almejada, para a localização de numerário passível de constrição – Medida útil, necessária e eficiente para a satisfação dos legítimos interesses do credor, art. 797 do Código de Processo Civil – Recurso provido.